Tribunal: TJBA
Processo: 0577169-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577169-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, BRENDA OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: MAYCON FERNANDES SANTOS GUSMAO e outros (4)

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIO RIVELLI, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, BRENDA OLIVEIRA MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelas Embargantes e decretou a revelia, com fundamento na data de juntada do aviso de recebimento (AR) da citação. As Embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise da preliminar de nulidade da citação, sob o argumento de que o AR foi encaminhado a endereço diverso do constante no CNPJ e assinado por pessoa sem identificação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reexaminar detalhadamente a preliminar de nulidade de citação, já rejeitada pela sentença de primeiro grau e não impugnada pelas Embargantes em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau rejeita expressamente a preliminar de nulidade da citação, e tal decisão não é objeto de impugnação específica pelas Embargantes em sede de apelação.

O acórdão embargado, ao reconhecer a intempestividade da contestação, parte da validade da citação já afirmada na sentença, não havendo omissão ou contradição, mas apenas a ratificação da conclusão anteriormente firmada.

A efetivação da citação ainda que recebida por pessoa não identificada formalmente, é válida com base na teoria da aparência, inexistindo comprovação de que o recebedor fosse estranho ao âmbito da pessoa jurídica.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo indícios claros de intuito protelatório, é afastada a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577169-32.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3) e como Embargados MAYCON FERNANDES SANTOS GUSMAO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça